Tribunal: TJMT
Processo: 1009161-29.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009161-29.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Trancamento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SALOMAO ABE - CPF: 707.590.061-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA DÉCIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), SALOMAO ABE - CPF: 707.590.061-72 (IMPETRANTE), MARCEL SOUZA ABE - CPF: 032.324.581-14 (PACIENTE), ALI EL KADRI - CPF: 272.747.721-04 (ADVOGADO), ALI EL KADRI - CPF: 272.747.721-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. FÉ PÚBLICA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. LEI Nº 12.760/2012. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME TOXICOLÓGICO EXTEMPORÂNEO. IMPRESTABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, em que se pleiteia o trancamento de ação penal instaurada para apuração do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de ausência de justa causa decorrente da suposta ilicitude da prova, em razão de alegado cerceamento de defesa pela não realização de exame técnico requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) definir se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal;

(
II
) estabelecer se a comprovação da embriaguez pode se dar por meios diversos do exame técnico;

(
III
) determinar se a alegada recusa estatal em realizar exame requerido configura cerceamento de defesa apto ao trancamento da ação penal na via do
habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade.

A denúncia descreve fato típico em tese e encontra suporte em lastro probatório mínimo, consistente em boletim de ocorrência, auto de constatação e depoimentos de policiais.

O auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, lavrado por agentes públicos, possui fé pública e descreve elementos compatíveis com estado de embriaguez.

A comprovação da embriaguez ao volante pode ocorrer por diversos meios de prova, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB, com redação dada pela Lei nº 12.760/2012, não se restringindo ao exame técnico.

A alegação de cerceamento de defesa pela não realização de exame técnico exige dilação probatória, com análise de versões conflitantes, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

O exame toxicológico particular realizado posteriormente ao fato não possui aptidão para afastar os indícios colhidos no momento da abordagem, em razão do lapso temporal significativo.

Eventuais repercussões da ação penal na execução penal devem ser discutidas no juízo competente, não constituindo fundamento para o trancamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando ausente, de forma manifesta, a justa causa.

A embriaguez ao volante pode ser comprovada por meios diversos do exame técnico, inclusive por auto de constatação e prova testemunhal.

Alegações que demandam dilação probatória, como cerceamento de defesa, não são cognoscíveis na via do
habeas corpus
.

Exame toxicológico realizado com lapso temporal relevante em relação ao fato não possui aptidão para infirmar os elementos probatórios colhidos no momento da infração.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306, § 2º; Lei nº 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/3/2023,
DJe
31/3/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar, em
favor

MARCEL SOUZA ABE
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Extrai-se da impetração que o
Paciente
responde à Ação Penal nº 1014571-10.2024.8.11.0042, sob a imputação, em tese, do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob o fundamento que a acusação se baseia exclusivamente em Auto de Constatação que aponta como sinais de alteração da capacidade psicomotora "olhos vermelhos" e "falante".

Sustentam que, durante a oitiva na delegacia, o
Paciente
manifestou expressamente o desejo de se submeter ao exame técnico, mas os agentes públicos se recusaram a realizá-lo, configurando cerceamento de defesa. Afirmam que o prosseguimento da ação penal está gerando prejuízo gravíssimo ao
Paciente
, pois a existência desta ação foi utilizada como fundamento para obstar sua manutenção no regime semiaberto, mantendo-o ilegalmente encarcerado em regime mais gravoso.

Destacam que o
Paciente
, desde que foi colocado no regime semiaberto em 2022, realizou o exame nacional do Encceja, sendo aprovado no ensino médio, e posteriormente foi aprovado e matriculado no curso de Direito, demonstrando esforço de ressocialização. Argumentam que a manutenção no regime fechado está impedindo-o de frequentar as aulas e exercer seu direito à educação.

Sustentam que a ausência de justa causa é flagrante, pois a única prova que sustenta a denúncia está contaminada por insuperável cerceamento de defesa. Afirmam que a recusa dos agentes públicos em realizar o exame técnico requerido pelo
Paciente
viola o princípio da paridade de armas e da lealdade processual, tornando a prova ilícita.

Argumentam que o § 2º do artigo 306 do CTB permite a verificação da embriaguez por outros meios, mas observado o direito à contraprova. Ao negar ao
Paciente
a realização do exame que ele próprio requereu, o Estado não apenas o impediu de produzir sua contraprova, mas violou direitos fundamentais.

Juntam exame toxicológico particular, realizado posteriormente, que apresentou resultado negativo para todas as substâncias pesquisadas, reforçando a boa-fé do
Paciente
e seu comportamento proativo em provar o que o Estado lhe negou.

Requerem, liminarmente, a suspensão da Ação Penal nº 1014571-10.2024.8.11.0042.

No mérito, pleiteiam o trancamento definitivo da ação penal por manifesta ausência de justa causa, em razão da ilicitude da prova por cerceamento de defesa.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 351011896).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 358520370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
MARCEL SOUZA ABE
.

Inicialmente,
c
umpre ressaltar que o trancamento de uma ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida de caráter excepcionalíssimo. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tal providência somente é admitida em hipóteses de flagrante e inequívoca atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou ausência absoluta de indícios de autoria e prova da materialidade do delito

(
STJ,
AgRg
no RHC n. 159.796/
DF ,
rel. Min. Joel Ilan
Paciornik ,
Quinta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023.)
.

Qualquer alegação que demande aprofundado exame do conjunto fático-probatório escapa ao escopo do
writ
, que não se presta a substituir a instrução processual.

No caso em apreço, a peça acusatória descreve, de forma clara e objetiva, um fato que, em tese, se amolda ao tipo penal do art. 306 do CTB. A denúncia está devidamente amparada por um lastro probatório mínimo, conferindo justa causa à persecução penal.

A materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo no
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
, lavrado por agentes públicos no exercício de suas funções e, portanto, dotado de fé pública. O referido documento descreve sinais objetivos e compatíveis com o estado de embriaguez, como sonolência, dificuldade de equilíbrio, fala alterada e olhos vermelhos.

Com o advento da Lei nº 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora deixou de depender exclusivamente de testes técnicos como o etilômetro. O § 2º do mesmo artigo
mencione a observância ao direito à contraprova, essa prerrogativa não implica na obrigatoriedade de realização de todo e qualquer exame no exato momento da abordagem, mormente quando a embriaguez resta caracterizada por sinais externos certificados por agentes dotados de fé pública.

A alegada recusa estatal e sua eventual influência na higidez do procedimento é matéria afeta à validade do ato, cuja nulidade exige prova pré-constituída inexistente nos autos, dependendo de incursão probatória vedada nesta via.

A tese defensiva de que houve cerceamento de defesa, em razão da suposta recusa dos policiais em realizar o teste técnico solicitado pelo paciente, é matéria que exige dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Aferir a veracidade dessa alegação implicaria, necessariamente, confrontar as versões divergentes apresentadas pelo acusado e pelos agentes estatais, o que é de competência exclusiva do juízo de primeiro grau durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O
habeas corpus
não permite a produção ou a valoração aprofundada de provas.

Quanto ao exame toxicológico particular apresentado pela Defesa, realizado em novembro de 2024, sua imprestabilidade como prova é manifesta. O significativo lapso temporal de quase dez meses entre a data do fato e a coleta do material biológico impede qualquer conclusão válida sobre o estado do paciente no momento da abordagem policial.

Por fim, eventuais reflexos deste processo na execução penal do paciente, como a regressão de regime, devem ser questionados perante o juízo competente da execução
e
,
qualquer

irresignação
, deve ser combatida com recurso
própri
o
- agravo em execução
.

Some-se a isso que a
existência de uma nova ação penal, por si só, não constitui fundamento autônomo para o seu trancamento, especialmente quando
há lastro indiciário mínimo para sua deflagração
, como no presente caso
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCEL SOUZA
ABE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026